Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO NA CONDUTA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente denunciado pela prática dos delitos de parcelamento irregular do solo urbano, associação criminosa e dano ambiental. Atuava como síndico e presidente de associação de moradores, incentivando-os a construir na área irregular.
Mesmo respondendo à ação penal, disso ciente, e após a demolição de edificações pela AGEFIS, voltou a construir no mesmo local, o que indica a necessidade da prisão preventiva, como única medida idônea para conter sua reiteração delitiva.
Acresça-se que o paciente se ocultava para fugir à aplicação da lei penal, tendo sido necessária sua citação por edital.
Registra, também, condenação definitiva por lesão corporal.
Ordem denegada, por maioria.